Tribunal: TJMT
Processo: 1003292-27.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003292-27.2022.8.11.0000
PACIENTE: AIRTON ZEFERINO DE PAULA
IMPETRANTE: ANDERSON ROGERIO GRAHL
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Airton Zeferino de Paula, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Aduz que a busca veicular que antecedeu o flagrante é ilegal, pois não existiam fundadas suspeitas. Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo o paciente “mera mula”, o que autoriza a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta, ante a apreensão de 193 tabletes de cocaína.
O STJ tem compreendido que a expressiva quantidade de droga, por si só, é fundamento válido para aferir a gravidade concreta da conduta, para fins de decretação de prisão preventiva:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. (...) II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (9 tabletes de maconha com peso de 10.000 gramas), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)
Outrossim, não verifico manifesta ilegalidade na busca veicular, porquanto em abordagem de rotina o paciente teria demonstrado extremo nervosismo, o que teria levando os policiais rodoviários a desconfiarem da sua atitude e proceder a busca, quando lograram êxito em encontrar a substância entorpecente.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA